Tribunal: STF
Processo: ARE 1075333
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Gratificação de Risco de Regime de Plantão. Extensão aos servidores inativos e pensionistas. Natureza jurídica. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A discussão acerca da natureza da Gratificação de Risco de Regime de Plantão, bem como a possibilidade de sua extensão aos servidores inativos e pensionistas, demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.